Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Conduta social. Regime prisional.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Não se aplica o princípio da insignificância se o réu é reincidente específico em crimes contra o patrimônio - registra duas condenações definitivas -, o valor do objeto subtraído é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e não foi restituído.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Apelação não provida.